Tribunal: TJDFT
Processo: 0730793-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0730793-06.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL OLIVEIRA DE AZEVEDO, ISIS GUIMARAES DE AZEVEDO, C. G. D. A. I., DANIELA GUIMARAES DE AZEVEDO, RAFAEL GUIMARAES DE AZEVEDO AGRAVADO: MIGUEL PEDRO DE VASCONCELOS SOUZA, ELZA GONDIN TEIXEIRA DE CASTRO, MARIA ANITA RIBEIRO DE OLIVEIRA, E-HOUSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JOSE LUIZ PEREIRA VIZEU, ESPÓLIO DE SERGIO AUGUSTO NAYA REPRESENTANTE LEGAL: BRUNO AMBAR NAYA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DANIEL OLIVEIRA DE AZEVEDO, ISIS GUIMARÃES DE AZEVEDO, RAFAEL GUIMARÃES DE AZEVEDO, DANIELA GUIMARÃES DE AZEVEDO e CAMILA GUIMARÃES DE AZEVEDO INÁCIO contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA requerido por MIGUEL PEDRO DE VASCONCELOS: “1. Ciente da interposição do AGI no 0713527-06.2023.8.07.0000, ao qual não foi atribuído efeito suspensivo, mantenho a decisão agravada. Em atendimento à requisição de informações feita por meio da decisão cuja cópia foi juntada no ID 160898491, comunique-se ao e. Relator que não foi exercido o juízo de retratação. Confiro à presente decisão força de ofício. 2. Exclua-se o sigilo da petição de ID 144495336, pois a diligência ali requerida já foi realizada. 3. Após, aguarde-se o julgamento do agravo interno no AGI No 0743207-70.2022.8.07.0000, conforme estipulado na decisão de ID 151928023.” Os Agravantes sustentam que “no dia 13- 04-2023, 5a.feira, cumprir, {sem, sequer, intimar ao Advogado, então, continuativamente, este, há mais de 50 Anos, proprietário, e, ininterruptamente, exercendo a sua Advocacia, na SALA 715, 7o. ANDAR, EDIFÍCIO ANHANGUERA, SCS, BRASÍLIA – DF”. Salientam que “NÃO SE INVADE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, ARROMBANDO-O E O ESVAZIANDO, (PLENO), LANÇANDO, PARA FORA, O PATRIMÔNIO (INCLUSIVE, VALOROSÍSSIMO), ADEMAIS SEM INTIMAR AO ADVOGADO PROPRIETÁRIO, NELE, EXERCITANTE DE SUA ADVOCACIA HÁ 50 ANOS”. Ressaltam que “o Escritório de Advocacia é inviolável, impenhorável, porquanto é o sustentáculo, ex-vi legis, do próprio Advogado e de sua Família”. Concluem pela ilegalidade da medida adotada. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID 49444845). É o relatório. Decido. O relator deve negar seguimento a recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, consoante estatui o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Essa é a hipótese dos autos, pois as razões recursais são completamente dissociadas da decisão recorrida, que se limitou determinar que se aguarde o julgamento de determinado recurso. A decisão agravada nada dispôs sobre a penhora do imóvel mencionado pelos Agravantes ou sobre qualquer diligência nele realizada. Vale dizer, as razões recursais versam sobre matéria alheia à r. decisão agravada. Ao suscitar temas alheios à decisão recorrida e deixar de impugná-la quanto ao fundamento adotado, os Recorrentes descumpriram ainda o princípio da dialeticidade consagrado no artigo 1.016, incisos II e III, da Lei Processual Civil. Consoante anotam Fredie Didier Jr. e Leonardo José Carneiro da Cunha: “De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição na qual a parte, não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Na verdade, trata-se de princípio ínsito a todo processo, que é essencialmente dialético. (Curso de Direito Processual Civil, Volume 3, 5a ed., Edições Podivm, p. 59)” Isto posto, nego seguimento ao recurso com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 05 de setembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator